Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718006-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE AMARAL JUNIOR APELADO: HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RENE AMARAL JUNIOR (ID 36353087) em face da sentença (ID 36353073) que julgou procedente a pretensão autoral. Como não houve o recolhimento do preparo e não se verificou o deferimento de gratuidade de justiça ao réu, fica o recorrente RENE AMARAL JUNIOR intimado, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2022